Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-52.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de recurso contra a sentença que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e julgou o pedido procedente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. A Lei no 1.060/1950, que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, destina-se a todos aqueles cuja situação econômica não permita arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2.2. Assim, sem a comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não é admissível a concessão da gratuidade de justiça à parte que sequer compareceu ao processo. 2.3. Inexiste nos autos demonstração da hipossuficiência financeira do réu citado por edital, razão pela qual não é legítima a pretendida concessão da gratuidade postulada.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
4. Recurso conhecido e desprovido.